Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. FICTA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. RELATIVIDADE. MEIOS RAZOÁVEIS E SUFICIENTES. ENDEREÇOS CONHECIDOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. VALIDADE DA CITAÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE TAXAS. ANUÊNCIA PRÉVIA. REVERSÃO DE BENFEITORIAS E VALORIZAÇÃO EM FAVOR DO CONDÔMINO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA.
1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estritas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré.
2. Ocorre que a citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte ré, verificando-se, no caso foram realizadas diversas diligências prévias (citação pessoal, busca nos sistemas Bacenjud, Infoseg, Siel e Renajud) no intuito de tentar localizar a parte apelante/ré, todas certificadas e respaldadas em indícios razoáveis da possibilidade de localização nos endereços pesquisados, todas infrutíferas, razão pela qual é válido o ato citatório.
3. Por ocasião do julgamento do Tema 882/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." Os recursos paradigmáticos do Tema 882/STJ referem-se à associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, hipótese que não se amolda a situação fática dos autos, tendo em conta que se trata de um condomínio particular irregular com acesso restrito e controlado. Precedentes TJDFT.
4. Deve-se levar em consideração que o condomínio irregular tem existência fática consolidada e que deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artigos 54, inciso IV; artigo 1.333; e artigo 1.336, inciso I, todos do Código Civil.
5. É dever do possuidor do imóvel em condomínio contribuir com o rateio regular das despesas condominiais estabelecidas previamente em assembleia devidamente instalada, cujos gastos revertem em facilidades, utilidades e valorização imobiliária em prol de todos os moradores, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino que usufrui de todos os benefícios e não assume com seus ônus.
6. Preliminar de nulidade da citação por edital rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.